Tribunal: TJBA
Processo: 8006306-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006306-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAROLINE TEIXEIRA MERCURI BRANDÃO

Advogado(s)
:
PEDRO BARACHISIO LISBOA, ANA CAROLINE SILVA TRABUCO CERQUEIRA

AGRAVADO: MANUELA VILAS BOAS SALES RIOS

Advogado(s)
:
EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA DE ACORDO DE PARTILHA E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. CLÁUSULA QUE TRANSFERE INTEGRALMENTE O PASSIVO A UM ÚNICO HERDEIRO. AFRONTA AO ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL E AOS ARTS. 642 E 647 DO CPC. POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DO INVENTÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. PROJETO DE LOTEAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CONCRETA DO PASSIVO E DE DEMONSTRAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO, BEM COMO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE RESGUARDO DOS INTERESSES DE CREDORES E DEMAIS HERDEIROS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO,

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Caroline Teixeira Mercuri Brandão e Juliana Teixeira Mercuri Brandão contra decisão interlocutória proferida em inventário que reconheceu a nulidade de acordo firmado entre as partes, indeferiu sua homologação, manteve Manuela Vilas Boas Sales Rios como inventariante e autorizou a continuidade do projeto de loteamento do imóvel denominado “Fazenda Tanquinho”, com outras providências para a regularização documental do inventário.

2. As agravantes buscam a reforma da decisão, sustentando a licitude do ajuste e a impossibilidade de o juízo do inventário declarar sua nulidade sem ação própria, bem como a necessidade de cassação ou suspensão da autorização para alienação dos bens do espólio até a apresentação de declarações atualizadas sobre as dívidas e o plano de pagamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o Juízo do inventário declarar de ofício a nulidade de acordo firmado entre herdeiros, bem como à legitimidade da autorização judicial para continuidade do projeto de loteamento e eventual alienação de bens do espólio, mesmo na ausência de novas declarações sobre o passivo hereditário.

III. Razões de decidir

4. A homologação judicial de acordo no inventário não é automática, sendo indispensável a verificação da regularidade formal, inexistência de vícios e proteção dos interesses de terceiros.

5. A nulidade absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser declarada de ofício pelo juízo do inventário, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 612 do CPC, sendo dispensável o ajuizamento de ação autônoma, exigível apenas nas hipóteses de anulabilidade. Precedente do STJ.

6. O ajuste firmado entre as partes, datado de 15/06/2020, teve por objeto definir critérios para a administração e partilha dos bens do espólio, antecipando a posse e administração de determinados bens aos herdeiros até a homologação da partilha. Segundo os termos da avença, as herdeiras Caroline e Juliana receberam bens específicos livres e desonerados, enquanto a inventariante Manuela assumiu integralmente o passivo do espólio, inclusive "passivos ocultos" ou "desconhecidos", obrigando-se a garantir eventuais execuções com bens pessoais.

7. O ajuste extrapolou a esfera da livre disposição patrimonial das transatoras, configurando violação à norma cogente do direito sucessório, inserta no art. 1.997, segundo a qual “A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”.

8. O acordo subverte a ordem legal de pagamento estabelecida pelos arts. 642, § 3º, e 647 do Código de Processo Civil, promovendo distribuição antecipada de bens sem prévia liquidação das dívidas, em desconformidade com o sistema processual sucessório.

9. A cláusula que estabelece responsabilidade por "passivos ocultos" ou "desconhecidos" configura indeterminabilidade do objeto, violando requisito essencial de validade do negócio jurídico previsto no art. 166, II, do Código Civil, tornando impossível às partes conhecer a extensão real das obrigações assumidas.

10. A autorização do projeto de loteamento carece de fundamentação adequada, tendo o juízo inobservado decisão anterior que corretamente ponderou acerca necessidade de cautela e de comprovação de viabilidade não apenas ambiental, mas também econômico-financeira do projeto, ressaltando que a operação, em vez de gerar liquidez, poderia acarretar novas dívidas ao espólio.

11.
A autorização para implementação do empreendimento demanda análise criteriosa do Juízo de primeiro grau, precedida de contraditório substancial que assegure a manifestação de todos os interessados acerca da viabilidade econômica, jurídica e patrimonial da medida.

IV. Dispositivo

12. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender a autorização do projeto de loteamento até a decisão fundamentada sobre sua viabilidade
, mantendo-se o reconhecimento da nulidade do acordo por violação às normas cogentes do direito sucessório.

13. Agravo interno prejudicado.

______

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, II e VI, 168, p.u., e 1.997; CPC, arts. 612, 642, § 3º, 646 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.045.640/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8006306-57.2025.8.05.0000
em que figuram como partes recorrentes
CAROLINE TEIXEIRA MERCURI BRANDÃO e JULIANA TEIXEIRA MERCURI BRANDÃO
e como parte recorrida
ESPÓLIO DE GERALDO ANTÔNIO MERCURI BRANDÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora
Procurador(a) de Justiça